Tribunal: TJES
Processo: 0000221-74.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

interposta por ré condenada

por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A

sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-74.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

interposta por ré condenada

por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A

sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

ANDRÉ DOS SANTOS SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DE FUNDÃO/ES, cujo conteúdo lhes impôs condenação pela prática de tráfico de drogas.

Aduz a recorrente, em síntese, que não restou comprovada a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a posse da droga para fins de consumo próprio.

Pois bem.

O apelante fora denunciado pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
(...)”no dia 21 de fevereiro de 2018, em horário não precisado nos autos, em via pública, mais precisamente em trecho Rua Bela Vista, bairro Direção, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ DOS SANTOS SILVA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso, de forma consciente e voluntária, traziam consigo e exercia a guarda, ao todo, de 07 (sete) pedras de crack, e 10 (dez) buchas de maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar. ”.

No que se refere a ausência de comprovação da autoria do delito denunciado, entendo por bem rejeitar a tese suscitada, em razão das provas produzidas desde a gênese, e em juízo.

As mencionadas provas revelam panorama
ligado a natureza da droga, quantidade da droga que também fora dispensada, local da apreensão (reconhecidamente utilizado para fins de tráfico), ação da agente, modo de acondicionamento, apreensão de um rádio comunicador, reação da agente ao avistar policiais, e o que fora declarado pelos policiais que atuaram na ocorrência ,
que estruturam solidamente a conclusão de que o ora apelante efetivamente se encontrava no local referido na denúncia para fins de efetivo comércio ilícito da droga.

Como sabemos, nada impede que um usuário também concretize o tráfico de drogas, e para que seja caracterizado o tráfico de drogas não é necessário que seja flagrado atos de comércio.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.